Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700976-70.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CARVALHO E ANDRADE COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA RECORRIDA: FABÍOLA ALVES NUNES LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CADEIA DE CONSUMO. VÍCIOS PRESENTES EM VEÍCULO USADO. REDUÇÃO DA POTENCIALIDADE DE USO. FALTA DE SEGURANÇA. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar do contrato estar nominado como Autorização de Financiamento de Veículos de Terceiro Sem Garantia, a negociação se tratou de uma verdadeira compra e venda de veículo, diante das cláusulas correspondentes a esse contrato em específico. 2. Nos termos dos arts. 7o, 18, 25, parágrafo 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 3. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro, sendo necessário avaliar – em cada caso – as condições sob as quais o bem foi adquirido, especialmente se os desgastes apresentados são os naturalmente esperados para o seu tempo de uso. 4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 481 do Código Civil, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, sustenta que não existe contrato de compra e venda de bens, mas sim uma autorização de financiamento de veículo de terceiros sem garantia, tendo o Banco Santander recebido as prestações do financiamento, não sendo a insurgente responsável por qualquer atividade de comercialização do veículo objeto destes autos, já que atuou apenas como agente financeiro do Banco Santander. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 58720726). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado dissídio interpretativo em relação ao artigo 481 do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da incidência da responsabilidade solidária de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento pela falha na prestação do serviço, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço” (REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.627.384/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. Além disso, não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020